Tribunal: TJDFT
Processo: 0748727-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0748727-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA ALVES GOTLIB EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos da decisão de ID 68526961, mantenham-se os autos suspensos até o trânsito em julgado dos autos no 0729132-07.2024.8.07.0016. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito